Tribunal: TJMT
Processo: 1007766-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007766-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), HELIO DE OLIVEIRA PINHAL - CPF: 076.119.356-15 (AGRAVANTE), CASIMIRO JOSE AVELAR VILELA - CPF: 046.042.848-90 (AGRAVADO), ADRIANA ROCHA RODRIGUES DA CUNHA VILELA - CPF: 095.414.448-14 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007766-12.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA E QUANTIA CERTA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - DEFERIMENTO DO PEDIDO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO

A comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o acolhimento do pedido de deferimento da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007766-12.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: HELIO DE OLIVEIRA PINHAL

AGRAVADO: CASIMIRO JOSE AVELAR VILELA, ADRIANA ROCHA RODRIGUES DA CUNHA VILELA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Hélio de Oliveira Pinhal
, de decisão que na Ação de Execução para Entrega de Coisa e Quantia Certa ajuizada contra
Casimiro José Avelar Vilela e Adriana Rocha Rodrigues da Cunha Vilela
, indeferiu o pedido de justiça gratuita e facultou a parte o recolhimento das custas judiciais em até 6 parcelas fixas, sob pena de indeferimento da inicial.

Alega que embora o valor da causa seja superior a R$ 4.000.000,00 quatro milhões de reais, atualmente vive em condição de penúria financeira, inclusive, em razão de gastos com tratamento de carcinoma, além da sua idade avançada que demanda compra de diversos remédios.

Assevera que o Magistrado não indica quais documentos ou pesquisas se baseou para o indeferimento do pedido de justiça gratuita, o que revela a falta de fundamentação da decisão agravada e leva a sua nulidade.

Aduz de outra via, quanto a possibilidade do pagamento das custas ao final da demanda.

Requer o deferimento do efeito ativo, para o fim de conceder a justiça gratuita, a ser confirmada no mérito, ou a nulidade da decisão agravada para que o Juízo profira outra de forma fundamentada, ou ainda, o pagamento das custas ao final da demanda.

Distribuído o recurso inicialmente ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho, este oportunizou ao agravante a apresentação de documentos que possam comprovar a condição de beneficiário da justiça gratuita.

Documentos colacionados. (id 39580979)

Liminar deferida para suspender a decisão agravada até o julgamento do recurso pelo mérito. (id 40673457)

Sem contraminuta (Certidão – id 57482458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007766-12.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e facultou a parte o recolhimento das custas judiciais em até 6 parcelas fixas, sob pena de indeferimento da inicial.

Pois bem. A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o artigo 99, §§2o, 3o, 4o, do CPC, preceitua:

“Art. 99. (...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Dito isso, por outro lado, impende destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

No caso, trata-se de Execução para Entrega de Coisa e Quantia Certa, em razão do inadimplemento dos executados, ora agravados, que permanecem na posse do imóvel do exequente, ora agravante, sem cumprir com a obrigação pactuado de transferência da posse e propriedade das fazendas São José e São Miguel e de pagar o correspondente a 2.571,43 arrobas de boi.

Conquanto o valor considerável da execução, mais de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), o agravante comprovou, por meio de comprovantes de Imposto de Renda, ser aposentado, com renda anual de R$ 12.181,00 (doze mil, cento e oitenta e um reais) e que o único bem declarado, é justamente o imóvel rural objeto de permuta, que se encontra na posse dos agravados, que, a princípio, não cumpriram com a sua obrigação, no caso a outorga das escrituras de parte dos imóveis denominados Fazenda São José e São Miguel e o pagamento das arrobas de boi.

Nesse contexto, a condição de hipossuficiente restou demonstrada, o que autoriza a concessão do benefício postulado.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de conceder ao aqui agravante, o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020